Tribunal: TJMT
Processo: 1000442-95.2021.8.11.0109
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-11-01
Data de publicação: 2022-11-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000442-95.2021.8.11.0109
Classe:

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)
Assunto:

[Abuso de Poder]
Relator:
DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, DES(A). AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, DES(A). AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[JUIZO DA VARA UNICA DA COMARCA DE MARCELANDIA-MT (JUIZO RECORRENTE), CONSTRUTORA KULUENE LTDA - ME - CNPJ: 13.147.763/0001-01 (RECORRIDO), CONSTRUTORA KULUENE LTDA - ME - CNPJ: 13.147.763/0001-01 (JUIZO RECORRENTE), ANTONIO CASSIANO DE SOUZA - CPF: 807.328.101-59 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE MARCELÂNDIA (RECORRIDO), ANDREI CESAR DOMINGUEZ - CPF: 571.406.341-49 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE MARCELANDIA - CNPJ: 03.238.987/0001-75 (RECORRIDO), MUNICIPIO DE MARCELANDIA - CNPJ: 03.238.987/0001-75 (REPRESENTANTE), ANTONIO CASSIANO DE SOUZA - CPF: 807.328.101-59 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE RETIFICOU A SENTENÇA

E M E N T A

REEXAME NECESSÁRIO — MANDADO DE SEGURANÇA — LICITAÇÃO — TERMO DE RESCISÃO FIRMADO ENTRE AS PARTES - PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO DA AÇÃO MANDAMENTAL — AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL - SENTENÇA RETIFICADA.

1. Com a rescisão contratual firmada entre as partes, inexiste qualquer utilidade prática no julgamento do mandado de segurança cujo teor discute os procedimentos adotados.

2. Caracterizada a perda superveniente do interesse processual, impõe-se a extinção do feito, sem resolução do mérito, nos termos do § 5o, art. 6o, da Lei n. 12.016/2009.

3. Sentença retificada.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Remessa necessária de sentença
proferida pelo
juízo da Vara Única da Comarca de Marcelândia que, nos autos do
Mandado de Segurança
impetrado por
CONSTRUTORA KULUENE LTDA., contra suposto ato ilegal do Presidente da Comissão Permanente de Licitação – CPL da Prefeitura daquele Município, concedeu a ordem para anular a declaração de inabilitação da empresa em certame licitatório.

O
writ
foi impetrado em razão da CPL ter acolhido recurso administrativo interposto por uma das concorrentes e, por consequência, inabilitado a empresa impetrante, declarada vencedora do certame, vindo a convocar a segunda colocada.

Sem recurso voluntário das partes.

Aportada aos autos informação a respeito de Extrato do Termo de Rescisão do Contrato Administrativo n. 175/2021 (id. 111213487), objeto do contrato em debate no presente feito.

Intimadas a manifestar, a impetrante aduz que
“c
onsiderando a noticiada rescisão do contrato no 175/2021, tendo como objeto a obra do processo licitatório motivador do presente
writ,
há que se reconhecer a cessação do interesse processual
”
(id. 112223990).

Por sua vez, o Município de Marcelândia justificou as razões da rescisão e requer o reconhecimento da perda de objeto do presente feito. Juntou Termo de Rescisão Amigável do Contrato, bem como as publicações oficiais (id. 113460982).

A d. Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer de id. 128513193, manifesta-se pelo reconhecimento da perda do objeto do
mandamus
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Como relatado, cuida-se de reexame necessário de sentença que concedeu ordem de segurança quanto à inabilitação da empresa impetrante em certame licitatório realizado pela Prefeitura de Marcelândia/MT.

A impetração se deu em face de ato atribuído ilegal pela Comissão Permanente de Licitação – CPL, que inabilitou a empresa impetrante após a abertura dos envelopes, cuja fase foi vencedora, mediante o acolhimento de recurso administrativo interposto pela então segunda colocada, a convocá-la, por fim, como vencedora do Processo Licitatório n. 027/2021.

O juízo
a quo
deferiu a liminar para o fim de determinar a suspensão do procedimento licitatório em questão, até o julgamento final do mandamental.

Após informações prestadas pelo Município e parecer ministerial
,
sobreveio sentença:

“Trata-se de mandado de segurança com pedido de liminar impetrado por CONSTRUTORA KULUENE EIRELI em face do Presidente da Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura de Marcelândia/Mato Grosso, Ricardo Roncollatto Mendes, sendo que argumentou que a autoridade coatora, na condição de Presidente da Comissão Permanente de Licitação – CPL deu provimento ao recurso interposto por uma das licitantes, inabilitando a licitante ora impetrante, após já abertos os envelopes das propostas de preços, da qual foi declarada vencedora do certame, e convocou a segunda colocada, a recorrente em questão, que interpôs o recurso alegando fatos da fase de habilitação, após o julgamento das propostas de preços.

Alegou que na sessão de abertura dos envelopes da documentação de habilitação, estavam presentes os representantes de todas as licitantes, sendo que a Comissão analisou as documentações e considerou que todas atenderam os requisitos do edital, momento em que oportunizou aos presentes que analisassem e rubricassem todos os documentos, sem ressalvas, tendo sido declarada as licitantes habilitadas, sendo que não houve manifestação contrária, e, por conseguinte, passou-se a fase abertura das propostas de preços.

[...]

No caso vertente, cinge-se a demanda em avaliar suposta ilegalidade cometida pelo Presidente da Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura Municipal de Marcelândia-MT, ao inabilitar a impetrante Construtora Kuluene Eireli, por não ter cumprido o quesito 11.4.1 do Edital
‘Prova de inscrição no cadastro de contribuintes estadual, relativo ao domicilio ou sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto da licitação’,
mesmo após a preclusão da 1a fase do Certame Licitatório, e após ter o impetrante sido vencedora do certame, na modalidade Menor Preço.

[...]

Neste julgamento, iremos falar a respeito das fases externas do procedimento licitatório, concernentes na habilitação, classificação e julgamento.

Na fase da habilitação, que está prevista no artigo 43, inciso I e II da Lei n° 8.666/93, é verificado se o licitante atende aos requisitos impostos pela lei, os quais demonstram a sua capacidade para satisfazer o objeto licitado.

[...]

Pois bem. Feitas tais premissas, vamos passar a análise do caso posto nos autos.

De acordo com a Lei de Licitações, mais precisamente no artigo 43, §5°, ‘
ultrapassada a fase de habilitação dos concorrentes (incisos I e II) e abertas as propostas (inciso III
) não cabe desclassificá-los por motivo relacionado com a habilitação, salvo em razão de fatos superveniente ou só conhecidos após o julgamento’.

Observa-se, portanto, a existência de restrições legais ao reexame da decisão tomada na fase de habilitação em fases posteriores do certame,
o qual somente ocorrerá caso exista fato superveniente ou só conhecido após o julgamento.
Dessa forma, a Lei de Licitações buscou restringir a retomada de discussões referentes a uma determinada fase em outra subsequentes.

No caso vertente, verifica-se que não existe fato superveniente ou só conhecido após o julgamento, tampouco houve impugnação dos documentos de habilitação da empresa, tanto pela administração como pelos demais concorrentes, razão pela qual precluiu o direito acerca de se contestar a habilitação da empresa CONSTRUTORA KULUENE EIRELLI, por via de recurso administrativo, pela concorrente perdedora do certame, pois já havia sido superada a fase de habilitação.

Superada essa questão, nos resta analisar a necessidade de comprovação pela empresa da obrigatoriedade para o cadastro de contribuinte estadual e apresentação do comprovante de inscrição estadual.

No caso dos autos, verifica-se que o Edital de Licitação na Modalidade Tomada de Preços n° 001/2021, em seu item 11.4.1 exigia a apresentação de ‘
11.4.1. Prova de inscrição no cadastro de contribuintes estadual, relativo ao domicilio ou sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto da licitação;’.

A impetrante afirmou nos autos que, por ser uma empresa de prestação de serviços, e que, portanto, não realiza a venda de materiais, lhe é facultado o direito de optar pela a inscrição estadual.

No caso dos autos, verifica-se que a atividade principal desenvolvida pela empresa impetrante é de
“construção de edifícios – CNAE: 41.20-4.00 e atividade secundárias: gestão de esgotos, construção de rodovias e ferrovias, obras de urbanização – ruas, praças e calçadas, construção de redes de abastecimento de agua, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obra de irrigação, obras de irrigação, outras obras de engenharia civil não especificadas anteriormente, serviços de engenharia e limpeza de prédios e em domicílio” (Id: 57594488).

Os serviços prestados pela impetrante encontram-se no rol das atividades que devem contribuir com o ISSQN, conforme legislação tributária municipal de Várzea Grande/MT, local onde a empresa possui domicílio fiscal/tributário (Artigo 70, da lei n° 1.178/91). Logo, gera a obrigatoriedade de inscrição em cadastro municipal de contribuintes.

Também é possível verificar que a atividade não está no rol de atividades que devem recolher o ICMS, conforme n° 7.098 de 30 de Dezembro de 1998. Além do mais, conforme Portaria de n° 05/2014, aletrada pela Portaria 157/2021 que dispõe sobre o Cadastro de Contribuintes do ICMS do Estado de Mato Grosso, a empresa impetrante não está obrigada a realizar referido cadastro. Vejamos:

Art. 27 Deverão promover a respectiva inscrição no CCE/MT:(...)

§ 1° Em relação às empresas de construção civil, será observado o que segue:
I – a inscrição no CCE/MT é facultativa, quando a empresa de construção civil não for contribuinte do ICMS;

Logo, pelos dispositivos acima a impetrante não está obrigada à realizar o cadastro no CCE/MT já que não é contribuinte do ICMS, bem como suas atividades principais e secundárias são todas relacionadas com a construção civil, ou seja, a inscrição é facultativa.

Ademais, repita-se que quando da abertura dos envelopes para habilitação dos licitantes a empresa impetrante apresentou impressão do site da Secretaria de Fazenda quanto à inexistência de inscrição estadual para o seu CNPJ, o que não foi impugnado pela comissão ou concorrentes.

Assim, em que pese a impetrante não cumprir o requisito objetivo constante no edital licitatório, em razão de ser facultativa a inscrição no CCE/MT, verifica-se que precluiu o direito acerca de se contestar a habilitação da empresa CONSTRUTORA KULUENE EIRELLI, por via de recurso administrativo, pela concorrente perdedora do certame, pois já havia sido superada a fase de habilitação.

Deste modo, resta caracterizado o ato ilegal da autoridade coatora consistente em acolher o recurso administrativo da empresa concorrente e declarar a impetrante inabilitada para o certame, mesmo diante da demonstração de que a empresa não é obrigada a possuir o cadastro de contribuinte estadual – CCE/MT.

De outro lado, o Município informou que a empresa licitante F. S. PAVING CONSTRUÇÕES E SERVIÕS LTDA, CNPJ 07.197.113/0001-78, não foi inclusa no polo passivo, de modo que a decisão proferida neste
mandamus
não a atinge, sendo que hodiernamente é contratada pela administração pública. Ocorre que, inobstante não ter sido incluída no polo passivo, fato é que a decisão proferida neste
writ
determinou a suspensão do processo licitatório até julgamento do feito, de modo que o Município tomou ciência da ordem judicial em 23.06.2021 e mesmo assim indicou na manifestação que contratou com a licitante, descumprindo claramente a ordem emanada.

Dito isto, evidente o direito líquido e certo da parte impetrante de ver-se consagrada vencedora do certame para execução dos serviços indicados no edital, razão pela qual a concessão da segurança é medida que se impõe.

No que tange ao pedido Ministerial de cancelamento de todo o certame, verifico que embora o edital abra margens para discussão quanto à exigência do comprovante de inscrição estadual, tenho que não foi de todo nulo, havendo ilegalidade tão somente após a decisão que deu provimento ao recurso administrativo da licitante concorrente e declarou inabilitada a impetrante.

Assim, imperioso concluir que a empresa impetrante tem seu direito líquido e certo incontestável, pois comprovou a ocorrência de ilegalidade praticado pelo impetrado.

III – DISPOSITIVO

Ante o exposto, confirmo a liminar deferida e
CONCEDO a segurança pleiteada
, o que faço
com resolução de mérito
, nos termos do artigo 487, inciso I do Código de Processo Civil, para anular o ato proferido pela Comissão Permanente de Licitação que declarou a impetrante inabilitada para o certame, determinando-se a homologação e adjudicação do objeto da licitação à impetrante, decorrente da decisão da Comissão realizada na sessão do dia 12/05/2021, quanto ao Processo Licitatório de n° 027/2021 envolvendo o Edital de Licitação na modalidade Tomada de Preços de n° 001/2021, quando a impetrante sagrou-se vencedora por apresentar a melhor e menor proposta para a Administração.

Sem condenação em custas processuais e honorários advocatícios, por força do artigo 25 da Lei n. 12.016/2009.

Remetam-se os autos ao e. TJMT, para reexame necessário, eis que concedida a segurança (art. 14, § 1o da Lei n. 12.016/2009).” [grifos originais]

Em 29/11/2021, a d. Procuradoria-Geral de Justiça, no id. 111213487, informou sobre a publicação de Extrato do Termo de Rescisão
do Contrato Administrativo no 175/2021, com data de assinatura em 16.11.2021 e publicado na Edição no 28.125, Página 113, do Diário Oficial do Estado de Mato Grosso, de 17.11.2021.

Em decorrência da publicação, o julgamento da remessa foi convertido em diligência, sendo determinada a intimação da impetrante, a empresa Construtora Kuluene Eireli, para manifestação acerca da continuidade do seu interesse processual, bem como a intimação do Município de Marcelândia para esclarecer dos motivos que levaram ao ato de rescisão noticiado.

Ambas as partes manifestaram pelo reconhecimento da perda do objeto processual, tendo o
Município de Marcelândia informado, ainda, o que se segue:

“Exmo. Sr. Des. Relator a rescisão operou-se em razão da "impossibilidade" da Impetrante em executar a obra que se sagrou vencedora, (meio fio, guias e sargetas) em obras de asfaltamento efetuadas.

Tal impossibilidade revelou-se no momento em que o representante legal da Impetrante tentou a contratação de pessoas para a realização do trabalho no Município de Marcelândia - MT, tendo sido surpreendido pela escasses da mão de obra, assim como de imóveis para locação, e até mesmo pela falta de maquinário para a realização do objeto licitado, logo, para que não se tornasse "inadimplente" junto ao contrato firmado, entendeu o Licitante/Impetrante pela rescisão.

O Município por seu turno, observava a cada dia que passava sem a execução da obra e a cada chuva que fazia enchorrada correr a margem do asfalto recém edificado a real possibilidade deste se deteriorar com valetas e umidade infiltrando no asfalto, razão pela qual após analizar os prós e contras entendeu por bem anuir com o pedido do Licitante/Impetrante e firmar o contrato amigável de rescisão, cuja cópia segue em anexo.”

[sic] [id. 113451993].

Com tudo apresentado nos autos, há claro esvaziamento do objeto da ação, inclusive convalidado entre as partes.

A questão fática ensejadora do mandado de segurança não mais subsiste, o que atinge o próprio interesse processual.

Nesse sentido, a jurisprudência deste e. Tribunal:

MANDADO DE SEGURANÇA - PRELIMINAR DE PERDA DE OBJETO - ACOLHIDA - INEXISTÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL NO PROSSEGUIMENTO DO FEITO - PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO DA DEMANDA - EXTINÇÃO DO PROCESSO - MEDIDA QUE SE IMPÕE – DENEGAÇÃO DA SEGURANÇA.

1 - A perda do objeto de uma ação acontece em razão da superveniência da falta de interesse processual, seja porque o seu autor já obteve a satisfação de sua pretensão, não necessitando mais da intervenção do Estado-Juiz, seja porque a prestação jurisdicional já não lhe será mais útil, ante a modificação das condições de fato e de direito que motivaram o pedido
.
(N.U 0140699-68.2017.8.11.0000, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 04/07/2019, Publicado no DJE 16/07/2019).

Assim, conforme § 5o, art. 6o, da Lei n. 12.016/2009, “
denega-se o mandado de segurança nos casos previstos pelo art. 267 da Lei no 5.869, de 11 de janeiro de 1973 - Código de Processo Civil
”, atual artigo 485 do Código de Processo Civil.

Não há, portanto, como se ter outra conclusão senão a extinção do processo originário sem resolução do mérito.

Demais disso, ainda que se ventilasse, eventualmente, prejuízos decorrentes da finalização, deveria ser discutida em outra vertente, notadamente por se tratar de mandado de segurança e os lindes da pretensão inicial.

Em face do exposto, em consonância com o parecer ministerial,

reconheço a perda superveniente do objeto, por conseguinte, retifico a sentença prolatada para, com fundamento no artigo 6o, § 5o, da Lei n. 12.016/2009,
denegar a segurança
.

Sem custas nem honorários por ser ação mandamental.

É como voto.

Juiz

ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/11/2022